Tribunal: STF
Processo: RE 1388933
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxas de limpeza pública, de combate a incêndios, de coleta e remoção de lixo domiciliar e de emolumentos. Exercícios de 2003 a 2008. Prescrição quanto a valores recolhidos antes de 4 de setembro de 2003. Ajuizamento da ação em 4 de setembro de 2008. Termo "a quo" do prazo prescricional. Data do pagamento indevido. Inteligência do disposto nos artigos 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento de ofício, nos termos do artigo 219, § 5º, do Código de Processo Civil. 



    Taxas de limpeza pública e de combate a incêndio. Descabimento das respectivas cobranças. Serviços que beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 77 e 79 do Código Tributário Nacional. 



    Taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar. Rateio do custo do serviço, entre proprietários de imóveis edificados, de acordo com a área construída. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. 



    Taxa de emolumentos. Confecção e remessa de talonários para cobrança de tributos. Prestação de serviço público específico e divisível inexistente. Inadmissibilidade da exação. Recurso denegado”. (eDOC 7, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 30, III; e 145, II texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, julgou-se a ilegalidade das taxas de limpeza das vias públicas, de coleta de lixo, de combate e prevenção a incêndios e de expediente (emolumentos), nos exercícios de 2003 a 2008 (parcelas efetivamente pagas), condenando a restituição dos valores efetivamente pagos referentes aos exercícios mencionados 



    Afirma-se que a exemplo da taxa de coleta de lixo, a conservação da via pública é um serviço que deve ser custeado pelo contribuinte, proprietário do imóvel beneficiado e de acordo com a utilização do respectivo serviço.



    Argumenta-se que o acórdão impugnado, ao julgar ilegal a cobrança da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos e a Taxa de Remoção de Lixo, contrariou dispositivos da Constituição Federal que asseguram ao município o direito de legislar sobre matéria tributária. 



    Aduz-se que o tribunal de origem suprimiu a autonomia municipal, na medida em que considera inconstitucional a cobrança de uma taxa prevista em lei municipal, cuja instituição teve como paradigma dispositivo das Constituições Federal e estadual que regula a matéria.



    Assevera-se que o serviço de prevenção e extinção de incêndios e de busca e salvamento é de utilização potencial e compulsória, uma vez que o serviço estará ao alcance do contribuinte.



    Sustenta-se o direito de o município cobrar a taxa de emolumentos porque têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição. 



    Afirma-se que não se pode afirmar a existência de identidade entre as bases de cálculo dos tributos em tela, que são distintas, inexistindo bitributação. 



    Alega-se a legalidade e constitucionalidade das referidas taxas, cujos fatos geradores não guardam identidade com o fato gerador do IPTU.



    Verifico que o tribunal de origem negou seguimento ao recurso no tocante à taxa de sinistro com base no Tema 16, no âmbito da repercussão geral, e admitiu o recurso extraordinário quanto à questão remanescente (eDOC 20).



    É o relatório. 



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    Na hipótese, entendo que a controvérsia dos autos corresponde ao tema 146 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-QO-RG 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2009.



    Registro que esse paradigma tratou da cobrança de taxa em razão de serviços públicos de limpeza, bem como da adoção de um ou mais elementos que compõem a base de cálculo própria de imposto para apuração do valor de taxa.



    Na oportunidade do julgamento do mérito, esta Corte reafirmou a sua jurisprudência e fixou a seguinte tese:



    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015”. (Grifo nosso)



    Transcrevo, a propósito, a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO”. (RE 576321 QO-RG, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 13.2.2009)



    No caso dos autos, observo que o juízo a quo assentou o seguinte:



    “Registre-se que a limpeza pública atinge a população em sua integralidade; não é possível a divisão desse serviço entre os contribuintes, individualmente considerados, pois trata-se de todas as ruas, avenidas, parques, praças etc. Não há como atribuir o respectivo custeio somente a proprietários de imóveis. 



    (…)



    No que respeita à taxa de emolumentos, não configura serviço público específico e divisível a confecção e remessa de talonários para cobrança de tributos. Daí que ilegítima a exação. 



    (…)



    No que diz com a taxa de coleta e de remoção de lixo domiciliar, rezam os artigos 299, cabeça, e 300, parágrafo único, da Lei Municipal 2.087/74:



    (…)



    Em 10 de novembro de 2009 e em 17 de fevereiro de 2010 o Supremo Tribunal Federal editou, respectivamente, as Súmulas Vinculantes 19 (“A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”) e 29 (“É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”). Assim, impõe-se concluir que a cobrança da taxa de coleta e de remoção de lixo domiciliar, como efetuada pelo município, não viola o artigo 145, II, da Magna Carta. 



    (…)



    Observe-se, porém, que a taxa de coleta e de remoção de lixo domiciliar é cobrada com base no metro quadrado da edificação do imóvel. Tal critério não guarda relação com o efetivo custo da atividade estatal correspondente. 



    Não só proprietários de imóveis edificados são beneficiados pela atividade mencionada no precedente parágrafo, mas também os de imóveis não edificados (terrenos destinados à prática de desportos, de estacionamento de veículos automotores etc.). Assim, indevida a cobrança de taxa de coleta e de remoção de lixo domiciliar apenas daqueles primeiros, que manifesta a violação ao princípio da isonomia.



    (…)



    O ser edificado o imóvel (ter área construída) não significa que produza mais ou menos lixo que outro não edificado (sem área construída). Portanto, constitui flagrante desrespeito ao princípio da igualdade perante a lei cobrar, apenas do dono daquele, a taxa em comento. 



    Por óbvio que imóveis não edificados (sem área construída) também podem produzir lixo. E quiçá em quantidade até maior que a produzida por outros edificados (com área construída). Como, então, cobrar a taxa somente dos proprietários destes?



    Embora a Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal reconheça que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”, inexiste óbice a que se reconheça ilegítima a exação por desrespeito ao artigo 150, II, do mesmo diploma. 



    Frise-se que taxa é tributo vinculado a atividade estatal específica, razão pela qual sua base de cálculo deve corresponder ao custo do serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.



    (…)



    No caso “sub examine” não se vislumbra relação entre o custo do serviço prestado diretamente ao contribuinte e o cálculo do Município de Tupã para cobrar a taxa de coleta e de remoção de lixo domiciliar. Em outras palavras: a base de cálculo do tributo não individualiza o custo do serviço, já que o rateio deste é feito apenas entre os proprietários de imóveis edificados, de acordo com a área construída. Daí a ilegitimidade da exação”. (eDOC 7, p. 4-7) 



    Depreende-se do trecho acima transcrito que o Tribunal de origem, ao examinar o caso dos autos, consignou que o serviço retribuído pela cobrança da taxa de coleta de lixo seria indivisível. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte já acolhia a constitucionalidade das taxas cobradas em razão desses serviços de destinação dos lixos ou resíduos recolhidos em imóveis, bem como da adoção das dimensões e características do imóvel como elemento para calcular a base de cálculo da exação. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo thema decidendum. 2. RECURSO. Embargos de divergência. Divergência verificada entre decisões da mesma Turma. Não cabimento. Aplicação da súmula nº 353 e do art. 546, II, do CPC. Embargos não conhecidos. São inadmissíveis os embargos com fundamento em divergência entre decisões da mesma turma. 3. TRIBUTO. Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar. Serviços específicos e divisíveis. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Jurisprudência do STF. Inexistência de divergência. Embargos não conhecidos. É constitucional a cobrança de Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar”. (RE 232.577 EDv, Rel. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe 9.4.2010)



    Nesses termos, entendo que o tribunal de origem divergiu da orientação desta Corte no sentido de que a taxa de coleta de lixo proveniente de imóveis não corresponderia a serviço de natureza indivisível.



    Com relação à taxa de expediente, verifico que o tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o Pleno deste Tribunal, no julgamento do RE-RG 789.218 (Tema 721), acerca da constitucionalidade de taxa cobrada em razão da expedição de guias de recolhimento de tributos, fixou a tese de que “São inconstitucionais a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos”. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TAXA DE EXPEDIENTE. FATO GERADOR. EMISSÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PELO ART. 145, II, CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mero instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço público ao contribuinte. 2. Possui repercussão geral a questão constitucional suscitada no apelo extremo. Ratifica-se, no caso, a jurisprudência da Corte consolidada no sentido de ser inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos. Precedente do Plenário da Corte: Rp nº 903, Rel. Min. Thompson Flores, DJ de 28/6/74. 3. Recurso extraordinário do qual se conhece, mas ao qual, no mérito, se nega provimento”. (RE 789.218 RG, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 1º.8.2014)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido e negar provimento ao pedido inicial referente à taxa de coleta de lixo.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente